Tribunal: CARF
Processo: 13819.900993/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900993/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.997 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
GLASTON BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO REIVINDICADO
EM
PER/DECOMP
ANTERIORMENTE
INDEFERIDO.
VEDAÇÃO
LEGAL DO BIS IN IDEM.
A Lei no 9.430/96 veda o reconhecimento de direito creditório mediante
repetição de pedido administrativo, seja pela via do ressarcimento ou de
homologação de compensação, quando o valor do crédito objeto do
procedimento repetitivo já houver sido indeferido pela administração tributária,
ainda que se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Não se admite pleitear ressarcimento do mesmo crédito em processos diversos,
por prestígio à segurança jurídica e para evitar bis in idem, inexistindo
contradição entre os critérios de ressarcimento ou compensação estatuídos na
Lei no 9.430/96 e as normas gerais do Código Tributário Nacional.
Cabe ao interessado, no processo em que primeiro requeira o reconhecimento do
direito creditório, demonstrar sua existência e apresentar a documentação que
fundamente o seu pedido, realizando eventuais retificações de informações fiscais
necessárias à comprovação da liquidez e certeza do crédito, sob pena de preclusão.
Ainda que a busca da verdade material autorize o julgador a admitir um
formalismo moderado, não o desincumbe de observar o devido processo legal e as
normas procedimentais vigentes, de forma que não é possível conceber adequação
da medida reclamada pelo sujeito passivo que objetive repetir procedimento
administrativo em que já fora regularmente apreciado e negado o direito
controvertido em processo administrativo tributário com idêntico objeto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.994, de 20 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13819.900990/2013-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900993/2013-71
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900993/2013-71

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da 3a Turma da
DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte
requereu compensação de crédito de IRRF objeto de Declaração de Compensação (DCOMP),
que já fora objeto de procedimento administrativo anterior, em que o contribuinte requereu
Pedido de Ressarcimento (PER) submetido à administração tributária.
No despacho decisório que originalmente negou o pedido do contribuinte, consta
a informação de que, “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Assim, o pedido de compensação pleiteado pelo contribuinte foi negado, sendo
glosado o valor indevidamente compensado, acrescido de multa e juros, na forma legal.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, com
decisão assim ementada e aqui parcialmente transcrita:
DISPENSA DE EMENTA. Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
(...)
A própria contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, reconhece que a
presente declaração de compensação refere-se precisamente ao mesmo crédito objeto do pedido
de restituição apresentado anteriormente.
Os elementos constantes dos autos revelam que em 20/05/2008 a contribuinte
transmitiu PERDCOMP pleiteando restituição do crédito de que dispunha. Em 16/07/2008,
contudo, mudou de ideia e transmitiu outro PERDCOMP, desta vez pleiteando a compensação
deste mesmo crédito com débito tributário existente em seu nome.
Absteve-se, contudo, de proceder o cancelamento do pedido de restituição,
anteriormente apresentado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900993/2013-71

Por meio de consulta aos sistemas informatizados mantidos pela RFB, constata-se
que, ao contrário do que afirmou a contribuinte, a administração tributária efetivamente procedeu
à análise do PER 11812.48578.200508.1.2.04-4400, referente ao pedido de restituição.
Diante do exposto, conclui-se pela inexistência de saldo disponível para realizar a
compensação pretendida pela contribuinte, objeto do presente processo.
O contribuinte contesta as conclusões da DRJ, pois, ainda que reconheça a
existência de Pedido de Compensação PER anteriormente protocolado, entende que a ausência
de deferimento naquele outro processo administrativo permitia-lhe compensar o crédito na
Declaração de Compensação (DCOMP) seguinte, ora em apreço, pois, conforme alega, “da
restituição infrutífera, pois sequer apreciada, fez uso a Recorrente de seu direito potestativo,
migrando parte do crédito até então não apreciado na restituição para a via compensatória”.
Assim, entende a parte recorrente que ocorre equívoco da administração tributária
em não realizar o despacho do Pedido de Ressarcimento anterior e impedir o contribuinte de
realizar a Declaração de Compensação, de forma que, inexistindo despacho no PER sobre o
direito ora reclamado, estaria autorizada a garantir o crédito pela via compensatória.
Por fim, controverte que, “caso não seja viável o deferimento do pleito
compensatório, há patente necessidade de que o crédito, objeto da PER
13604.00986.200508.1.2.04-6570 - Restituição, seja deferido”, requestando provimento ao
Recurso Voluntário, a fim de conceder o direito creditório objeto do feito.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900993/2013-71

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Insta observar que o direito creditório ora reclamado pela via compensatória foi objeto
de pedido anterior, porém, tendo o contribuinte requerido o ressarcimento direto do
tributo em referência. Trata-se do mesmo crédito, objeto de processos distintos.
Deve-se observar, também, que a Declaração de Compensação da qual resulta o
presente julgamento foi denegada pela autoridade administrativa sob o fundamento de
que os créditos alocados em DCTF e no respectivo DARF já terem sido utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, sem que o mesmo tenha contestado tal fato em
nenhuma fase processual.
Por outro lado, a parte recorrente pretende validar o direito creditório através de
compensação, sem atentar que já houvera requestado anteriormente o mesmo pleito,
através de pedido de restituição diverso, sob o mesmo fundamento.
A decisão de piso consigna, ainda, o fato do pedido anterior já ter sido decidido pela
administração tributária, conforme extrato de e-fls. 40, tendo o próprio contribuinte
informado em sua peça recursal que “não houve deferimento da compensação, e a
restituição foi denegada, ou seja, o saldo positivo da Recorrente foi dado por
inexistente, não podendo ser objeto de nenhum pedido em qualquer seara
administrativa, in verbis: (...) ́Diante do exposto, conclui-se pela inexistência de saldo
disponível para realizar a compensação pretendida pela contribuinte, objeto do
presente processo ́”.
Vê-se, claramente, que a matéria foi objeto de decisão administrativa em processo
diverso, originalmente proposto como pedido de restituição, que fora negado por
ausência do crédito reclamado, inexistindo nos autos do presente processo informação
de que o interessado tenha manejado recurso da decisão denegatória daquele feito.
O fato é que a matéria já fora controvertida pela parte em processo distinto, não sendo
admitido requestar novo procedimento administrativo na pendência de análise de pleito
que tenha como objeto o mesmo direito creditório. Entendo que a decisão recorrida
decidiu adequadamente a questão, porquanto os pedidos de restituição/compensação são
parametrizados pela Lei no 9.430/96, que regulamenta a matéria nos seguintes termos:
Art. 74.O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900993/2013-71

que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;
É inequívoco o fato de que o crédito ao qual o contribuinte reclama já fora objeto de
PER/DCOMP diverso, tendo-lhe sido negado tal direito por razões controvertidas
naqueles autos processuais.
Destaque-se, inclusive, que o primeiro pedido foi protocolado em 20/05/2008, enquanto
o segundo foi protocolado em 16/07/2008, ou seja, em curto período de tempo, não
sendo válido o argumento que pretenda sugerir que a administração tributária negou-se
a apresentar despacho decisório do primeiro procedimento. Em verdade, ele já
aconteceu, sendo inviável admitir a duplicidade de pleitos sob o mesmo objeto.
Cabia ao interessado, naquele processo, promover sua irresignação recursal para
viabilizar o direito que alega possuir, não se admitindo pleitear pedidos sucessivos de
ressarcimento ou compensação de tributo em processos diversos, por prestígio à
segurança jurídica e para evitar bis in idem em procedimentos administrativos em que
seja pleiteada a repetição do indébito tributário. Não há contradição entre os critérios de
restituição/compensação de tributos estatuídos na Lei no 9.430/96 e as normas gerais do
Código Tributário Nacional, sendo válido o despacho decisório que nega o pedido de
ressarcimento se a providência administrativa demandada pelo contribuinte tiver como
objeto o mesmo crédito reclamado em processo diverso, ainda que se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa.
Penso que a Lei no 9.430/96 aplica-se adequadamente ao caso dos autos, pois alcança
tanto os pedidos de ressarcimento quanto de compensação, porquanto a norma
objetivamente veda apresentação de novo pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Aplicar o dispositivo legal em referência não representa descompromisso com a busca
da verdade material, nem com o princípio da legalidade e da moralidade. Pelo contrário,
isso aconteceria se fosse admitido ao sujeito passivo apresentar pedidos sucessivos de
ressarcimento/compensação ao sabor de seus próprios interesses, seja sob o pretexto da
necessidade de retificação tardia de suas informações fiscais, seja por equívoco no
protocolo sucessivo de pedidos, devendo-se registrar que foram assegurados os direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, em ambos os processos.
Ainda que a busca da verdade material autorize o julgador a admitir um formalismo
moderado, não o desincumbe de observar o devido processo legal e as normas
procedimentais vigentes, de forma que não é possível conceber adequação da medida
reclamada pelo sujeito passivo, que, repita-se, reivindica neste processo algo já
apreciado em procedimento diverso.
Com relação ao pedido alternativo do contribuinte, mediante o qual pretende a
concessão da restituição demandada no primeiro pleito, não é possível ao órgão julgador
reconhecer direitos que sejam reclamados em processo diverso, de forma que tal pedido
há de ser controvertido nos respectivo feito, pelas vias legais.
De observar, outrossim, que o PER anterior teve julgamento desfavorável ao
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório ali reclamado, tanto quanto foi
denegado pela administração tributária na presente DCOMP, pois, “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.997 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900993/2013-71

para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Seja no PER anterior, seja na presente DCOMP, não há direito creditório a ser
reconhecido, inexistindo razões para modificação da decisão recorrida.
Por tais razões, nego provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital